Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. MORA. ENCARGOS. PREVISÃO. CONTRATO. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO. PRAZO. DECURSO.
1. Os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re. Art. 397, caput, do Código Civil.
2. Agravo de instrumento provido.